Tribunal: TJBA
Processo: 8011426-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011426-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO DE CARVALHO BARBOSA

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA RETROATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA POR SUPOSTO DESVIO ANTES DO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO UNILATERAL. PROVA INSUFICIENTE. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra concessionária de energia elétrica, na qual se discutiu a legitimidade de cobrança de R$768,19 referente à recuperação de consumo fundada em suposto “desvio antes do medidor”.

2.

O apelante sustentou que a cobrança se baseou em prova unilateral produzida pela concessionária, sem demonstração técnica independente da irregularidade, e alegou que o Termo de Ocorrência e Inspeção não possui força probatória absoluta. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

A concessionária, em contrarrazões, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal e defendeu a manutenção integral da sentença.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação impugnou de modo suficiente os fundamentos da sentença, de forma a atender ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a concessionária comprovou, por prova idônea, robusta e inequívoca, a irregularidade denominada “desvio antes do medidor”, apta a justificar a cobrança retroativa de R$768,19; e (iii) saber se a cobrança fundada em irregularidade não comprovada, relacionada a serviço público essencial, enseja indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

5.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o apelante impugnou os fundamentos essenciais da sentença, especialmente a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção, a suficiência da prova unilateral, o indeferimento da prova pericial, a legitimidade da recuperação de consumo e a configuração do dano moral.

6.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se a concessionária de serviço público essencial às normas do CDC e à disciplina setorial da ANEEL. Compete à fornecedora demonstrar a regularidade do serviço, a legitimidade da cobrança e a existência de prova segura e tecnicamente idônea da irregularidade atribuída ao consumidor.

7.

O Termo de Ocorrência e Inspeção constitui indício administrativo relevante, mas não prova absoluta. A cobrança não pode ser amparada apenas em documentos produzidos unilateralmente pela concessionária, sem confirmação por prova técnica independente e sem demonstração inequívoca da irregularidade e do nexo com o consumo não faturado.

8.

O histórico de consumo não basta, isoladamente ou em conjunto com documentos unilaterais, para comprovar o suposto desvio antes do medidor, pois oscilações de consumo podem decorrer de variáveis ordinárias da vida doméstica.

9.

O indeferimento da prova pericial requerida pelo consumidor fragiliza a conclusão adotada na origem, pois a controvérsia central dependia de apuração técnica sobre a existência da irregularidade imputada à unidade consumidora.

10.

A cobrança de R$768,19 deve ser declarada inexigível, uma vez que fundada em procedimento administrativo insuficiente para comprovar, de modo inequívoco, a irregularidade atribuída ao consumidor.

11.

A cobrança indevida relativa a serviço público essencial, acompanhada das consequências inerentes ao inadimplemento perante concessionária de energia elétrica e da alegação de suspensão do fornecimento, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

12.

A indenização por dano moral deve ser fixada em R$10.000,00, valor compatível com a natureza essencial do serviço, a capacidade econômica da concessionária, a função compensatória da reparação e o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não constitui, por si só, prova absoluta de irregularidade no sistema de medição.

2. A cobrança retroativa por suposto desvio antes do medidor exige prova técnica robusta, idônea e inequívoca da irregularidade, de sua causa e de sua aptidão para gerar consumo não faturado.

3. A cobrança indevida vinculada a serviço público essencial, quando acompanhada de suspensão ou ameaça de suspensão do fornecimento, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 487, I; CDC.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000387-56.2025.8.05.0269, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, disponibilizado no DJEN em 06.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0500680-51.2017.8.05.0022, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publicado em 15.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8011426-15.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
MAURICIO DE CARVALHO BARBOSA

e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar
e
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça